Tribunal: TJMT
Processo: 0004354-37.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004354-37.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, \"Lavagem\" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), WILLIAM PEREIRA LAPORT - CPF: 107.276.547-05 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANETE GOMES RIVA - CPF: 364.096.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA ERMENEGILDO - CPF: 284.177.479-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON JOSE MENEZES - CPF: 207.248.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL THEODORO DOS SANTOS FILHO - CPF: 156.071.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DJAN DA LUZ CLIVATI - CPF: 631.094.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS ABRAO NASSARDEN JUNIOR - CPF: 580.924.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLO LEITE NASSARDEN - CPF: 522.222.921-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MAIA PINHEIRO - CPF: 893.159.011-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS ABRAO NASSARDEN - CPF: 066.107.221-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCILA MARIA DA SILVA GUEDES - CPF: 970.705.721-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARICE PEREIRA LEITE NASSARDEN - CPF: 474.336.551-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CELI IZABEL DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIMAR RIBEIRO BORGES - CPF: 496.622.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANY LAURA LEITE NASSARDEN - CPF: 821.228.491-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO MAJORADO [PRATICADO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO], EM CONTINUIDADE DELITIVA, E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONFORME CLÁUSULA DO TERMO DE COLABORAÇÃO PREMIADA – POSSIBILIDADE – AÇÃO PENAL CONTEMPLADA NO ACORDO – PREVISÃO DE REDUÇÃO DA PENA CORPORAL EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

Se o apelante e o Ministério Público Estadual firmaram acordo de colaboração premiada, homologado por este magistrado, e nele há previsão de redução de 50% (cinquenta por cento) da pena privativa de liberdade aplicada na presente ação penal, impõe-se redimensionar a reprimenda corporal conforme o parâmetro estabelecido.

“[...] deve ser reconhecida em favor do colaborador a redução da pena prevista no Termo de Colaboração Premiada, devidamente homologado pela autoridade judiciária. [...]”
(TJMT, AP N.U 1001712-86.2020.8.11.0046)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004354-37.2015.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S): JOSE GERALDO RIVA

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por

JOSE GERALDO RIVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE 0004354-37.2015.8.11.0042; Código 400135), que o condenou por peculato majorado [praticado por funcionário público], em continuidade delitiva, e formação de quadrilha, em concurso material, a 26 (vinte e seis) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado

– art. 312,
caput
, c/c art. 327, § 2º, e art. 288 c/c arts. 69 e 71, todos do CP - (
fls. 16444/16508 – ID 111293987
).

O apelante sustenta fazer jus à redução de 50% (cinquenta por cento) da pena privativa de liberdade, conforme “
disposições previstas na

Cláusula 4ª, §2º, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ e sub-alineas

do Acordo de Colaboração Premiada
”.

Requer o provimento para que seja reduzida a reprimenda corporal (fls. 16853/16868 – ID 122184493).

O GAECO – GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO pugna pelo não conhecimento do apelo (fls. 16908/16912 – ID 133242665).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Operação Imperador – Peculato e formação de quadrilha - O apelante requer: seja contemplada a presente ação penal no bojo do acordo de colaboração premiada, firmado com o parquet e via de consequência, atribuídos todos os efeitos ali acordados (sic); sejam as penas aplicadas à pessoa do apelante na r. sentença readequadas, conforme disposições constantes na ‘Cláusula 4º, §2º, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ e sub-alíneas, do acordo de colaboração premiada (sic) – O recorrente tem razão – Parece incontroverso nos autos que o apelante faz jus à redução de pena decorrente da delação realizada, vez que relatou sobre todos os fatos ilícitos de que tinha conhecimento, colaborando de maneira plena e efetiva para a desarticulação da organização criminosa e identificação dos envolvidos - O feito em questão [400135] compõe o bojo das ações penais contempladas pelo referido acordo - Considerando a eficácia da delação realizada, bem como que o presente feito está contemplado no acordo firmado pelo recorrente, imperiosa a reforma de sua pena, de acordo os parâmetros lá estabelecidos - Parecer pelo provimento do recurso.”

(Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça designado - ID 141456152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no período compreendido entre os anos de 2005 a 2009, os investigados [...] se associaram de forma estável e permanente com o fito de saquear os cofres públicos, notadamente os recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e, EM DEZENAS DE OPORTUNIDADES, assim o fizeram, apropriando-se ilicitamente de seus numerários em proveito próprio (DEZENAS DE MILHÕES DE REAIS), conforme a seguir será minuciosamente esclarecido.

Instrui o feito vasto arcabouço probatório, [...] os quais apontam a existência de verdadeira organização criminosa engendrada com o abjeto propósito de dilapidar o patrimônio público estadual, tudo detalhadamente arquitetado por servidores do Poder Legislativo Estadual e os empresários/responsáveis pelas pessoas jurídicas LIVROPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. (atualmente MADEIREIRA MATO GROSSO COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME), HEXA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., AMPLO COMÉRCIO DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. (atualmente AMPLOFARMA DROGARIA LTDA.), REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-MT e SERVAG REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. (posterior alteração da razão social para REALFARMA e atualmente REI REAL MERCADO). [...]

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pede a condenação dos denunciados: 1º JOSÉ GERALDO RIVA como incurso nas penas cominadas no art. 288, caput; art. 312 (POR VINTE E SEIS VEZES) c/c art. 69, todos do Código Penal [...]”
(Samuel Frungilo, Marco Aurelio de Castro e Arnaldo Justino da Silva, promotores de Justiça – IDs 111105469/111105471).

Em 2.3.2018, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nestes termos:

“[...] Para os crimes de peculato praticados mediante o uso da empresa Livropel Comércio e Representações e Serviços Ltda, responsável por grande parte do dano causado ao erário (R$12.561.059,01), fixo a pena-base em 4 (quatro) de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1⁄2 do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido quando do efetivo recolhimento. Uma vez que o réu confessou os crimes praticados, atenuo-lhe a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, resultando assim em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. [...]

Considerando a continuação prevista no artigo 71 do CP e verificando que se trata de 5 (cinco) crimes praticados ao longo de dois anos (2005 a 2007), aumento a pena em 1/3 (um terço), restando assim fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa. Verificando a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 2º, do artigo 327 do CP, aumento-a novamente na terça parte, resultando assim definitivamente fixada em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Já para os crimes de peculato praticados com uso da empresa Hexa Comércio e Serviços de Informática Ltda, considerando que estes foram os delitos que mais dano causaram ao erário (R$15.177.846,25), fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1⁄2 do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido quando do efetivo recolhimento.

Uma vez que o réu confessou os crimes praticados, atenuo-lhe a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, resultando assim em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa. Considerando a continuação prevista no artigo 71 do CP e verificando que se trata de 4 (quatro) crimes praticados ao longo de 2 (dois) anos (2005 a 2007), aumento a pena em 1/3 (um terço), restando assim fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa. Verificando a causa de aumento de pena prevista no §2º do artigo 327 do CP, aumento-a novamente na terça parte, resultando assim definitivamente fixada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Para os crimes praticados mediante a utilização fraudulenta da empresa Amplo Comércio de Serviços e Representações Ltda, também verificando o montante do prejuízo causado ao erário (R$4.717.700,40), fixo a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1⁄2 do salário mínimo vigente na época do fato, a ser corrigida até o efetivo recolhimento. Uma vez que o réu confessou os crimes praticados, atenuo-lhe a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, resultando assim em 3 (três) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. Considerando a continuação prevista do artigo 71 do CP e verificando que se trata de 8 (oito) crimes praticados ao longo de 2 (dois) anos (2005 e 2006), aumento a pena em 1⁄2, ou seja, metade, restando assim fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa. Verificando a causa de aumento de pena prevista no §2º, do artigo 327 do CP, aumento-a na terça parte, resultando assim definitivamente fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Finalmente, em relação aos crimes praticados mediante a utilização fraudulenta da empresa Servag-Comércio Representações e Serviços Ltda, igualmente levando em consideração, além dos fatores já elencados ao início da dosimetria, que tais crimes causaram ao erário dano de grande monta (R$4.751.580,88), fixo a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, fixando cada diamulta em 1⁄2 do salário mínimo vigente na época do fato, a ser corrigida até o efetivo recolhimento. Uma vez que o réu confessou os crimes praticados, atenuo-lhe a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, resultando assim em 3 (três) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. Considerando a continuação prevista no artigo 71 do CP e verificando que se trata de 9 (nove) crimes praticados ao longo de 4 (quatro) anos (2004 e 2008), aumento a pena em 1⁄2, ou seja, na metade, restando assim, fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa. Verificando a causa de aumento de pena prevista no §2º, do artigo 327 do CP, aumento-a na terça parte, resultando assim definitivamente fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Para o crime de formação de quadrilha, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão. Considerando que José Geraldo Riva confessou a prática dos crimes a ele imputados, inclusive o fato de tratar-se de pluralidade de agentes (mais de três), bem como do fato de que a associação era perene, tanto que praticou crimes durante vários anos, reduzo a reprimenda em 3 (três) meses de reclusão, resultando assim definitivamente fixada em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.

Somadas, resultam as penas ora fixadas em 26 (vinte e seis) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte0 dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

A teor do que dispõe o artigo 33, ‘a’ do CP, fixo o regime inicial a ser cumprido no fechado. [...]”
(Selma Rosane Santos Arruda, juíza de Direito – fls. 16444/16508 – ID 111293987)

Pois bem.

O apelante JOSÉ GERALDO RIVA
e o Ministério Público Estadual firmaram acordo de colaboração premiada, o qual foi homologado por este magistrado na data de 20.2.2020 (ID 122184494).

A cláusula 4ª, §1º, “b”, do Termo de Colaboração Premiada prevê a redução de 50% (cinquenta por cento) da pena privativa de liberdade aplicada nas ações penais código 400928, 167038, 167239, 167084, 167229, 167091, 167227, 167059, 168315, 167234, 400857, 167231, 167801, 167071, 168236, 400927, 400899, 450600, 400854, 167226, 431488 e 400135 (ID 122184494).

A presente ação penal (Código
400135) foi contemplada no acordo, de modo que a pena corporal aplicada - 26 (vinte e seis) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão - deve ser reduzida conforme o parâmetro estabelecido [cinquenta por centro].

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“[...] deve ser reconhecida em favor do colaborador a redução da pena prevista no Termo de Colaboração Premiada, devidamente homologado pela autoridade judiciária. [...]”
(TJMT, AP N.U 1001712-86.2020.8.11.0046 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 9.9.2021)

Sendo assim, redimensiona-se a pena imposta para 13 (treze) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto “diferenciado”, observada a cláusula 4ª, § 2º, “b”, do Termo de Colaboração Premiada e a atual fase da execução penal (SEEU 2000841-51.2020.8.11.0042).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar a pena privativa de liberdade do apelante a 13 (treze) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto “diferenciado”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023